Tribunal: TJDFT
Processo: 0706721-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. VALOR DA MULTA ADEQUADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há interesse recursal no pedido de detração penal quando o réu respondeu a todo o processo em liberdade.
2. Há provas suficientes da autoria e materialidade delitivas quando o agente, sem observar as cautelas necessárias, promove a supressão de vegetação nativa de área de proteção ambiental, tudo comprovado por laudo pericial, provas orais colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, além da confissão espontânea do réu.
3. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.